Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747817-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Alex Feitosa Franca Agravadas: DF Comércio de Veículos Ltda Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 11h15min. Trata-se de agravo de instrumento interposto Alex Feitosa Franca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça deduzido pelo agravante nos autos no 0711146-24.2025.8.07.0010. Em suas razões recursais (Id. 77919385) o agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados aos autos do processo de origem são suficientes para a comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica, devendo ser observada a presunção de veracidade da declaração subscrita pela parte. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que o indeferimento do benefício postulado, na situação concreta, configura afronta à garantia de acesso à justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento gratuidade de justiça em favor do recorrente. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, nos termos da regra prevista no art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos termos da norma estabelecida no art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 612, de 13 de outubro de 2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes devem demonstrar necessariamente a extrema urgência e gravidade suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial, requisitos que não se encontram preenchidos no caso em análise. Com efeito, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça formulada pelo recorrente nos autos do processo de origem foi proferida, pelo Juízo singular, aos 21 de outubro de 2025, ou seja, há mais de uma semana. Assim, é evidente que a tese sustentada pelo agravante, no sentido da efetiva comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica, não consiste em questão de extrema urgência. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que o Juízo singular já havia intimado o recorrente, em momento anterior do curso processual na origem, no dia 1o de outubro de 2025, para que apresentasse os documentos necessários que pudessem subsidiar o exame do requerimento de concessão do benefício aludido. A situação descrita, por essas razões, não revela o preenchimento dos requisitos acima articulados, que justificariam o exame do requerimento em sede de plantão judicial, não havendo impedimento para que as partes aguardem o início do atendimento a ser dispensado, dentro de alguns minutos, no expediente regular dos trabalhos jurisdicionais. Feitas essas considerações deixo de apreciar o presente requerimento e determino a distribuição regular dos presentes autos ao(à) Eminente Desembargador(a) designado(a) como Relator(a) natural para o caso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini